Tribunal: TJPA
Processo: 0009844-85.2011.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2022-06-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009844-85.2011.8.14.0401

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ROSALINA LOBATO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº 0009844-85.2011.8.14.0401

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM - PA

APELANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADA: ROSALINA LOBATO DA SILVA

ADVOGADO(A): DR. FABRICIO MARTINS PEREIRA

PROCURADOR(A): DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR(A): DESA. EVA DO MARAL COELHO

REVISOR(A):

EMENTA. APELAÇÃO. CORRUPÇÃO PASSIVA (ARTIGO 317 DO CP). RECURSO MINISTERIAL. PRETENSÃO CONDENATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS SEGURAS DE OBTENÇÃO DE VANTAGEM INDEVIDA PELO AGENTE. DÚVIDAS EM BENEFÍCIO DA RECORRIDA. PRINCÍPIO “IN DUBIO PRO REO”. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.Incumbe ao Ministério Público provar todos os elementos típicos do crime do artigo 317 do CP. Ausência de provas. Solicitação e recebimento de vantagem indevida pelo agente público. Elementar inexistente. Absolvição mantida. Artigo 386, III, do CPP.

2. Provas insuficientes a demonstrar a culpabilidade do agente. Princípio do “IN DUBIO PRO REO”. Condenação. Impossibilidade. absolvição. Artigo 386, VII, do CPP.

3. Recurso conhecido e não provido.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, para manter a absolvição da apelante, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ......... (.................) dias do mês de ...................... de 2022.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a)

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº 0009844-85.2011.8.14.0401

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM - PA

APELANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADA: ROSALINA LOBATO DA SILVA

ADVOGADO(A): DR. FABRICIO MARTINS PEREIRA

PROCURADOR(A): DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR(A): DESA. EVA DO MARAL COELHO

REVISOR(A):

RELATÓRIO

Cuida-se de APELAÇÃO interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO contra sentença prolatada pelo Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que julgou parcialmente procedente a denúncia para absolver ROSALINA LOBATO DA SILVA da conduta tipificada no artigo 317 do Código Repressivo Brasileiro, e condenar MARIA CLARA LOBATO DA SILVA pelo crime previsto nos artigos 171, caput, (6x), e 71, ambos do Código Penal.

Narra a denúncia que as investigações policiais chagaram ao nome de ROSALINA LOBATO DA SILVA, mãe de MARIA CLARA, contra quem – na condição de servidora do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, atuando na Secretaria da 1ª Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém – foram colhidos elementos de prova, indicativos da prática do crime de corrupção passiva.

1º fato criminoso:

No dia 16 de dezembro de 2010, perante os Juízes de Direito MARIA DE FÁTIMA ALVES DA SILVA e AMARILDO JOSÉ MAZUTTI, na sede da 1ª Vara de Execuções Penais de Belém, prestou declarações a senhora IOLANDA DE SOUSA CAMPOS, imputando à segunda denunciada o recebimento de valores em troca da promessa da libertação de seu companheiro, tendo IOLANDA declarado que chegou a pagar R$ 1.950,00 (mil e quinhentos reais) a ROSALINA, do montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) que havia sido solicitado pela servidora. Declarou ainda que referida quantia foi paga à denunciada em sua residência, localizada na Avenida Governador José Malcher, em Belém. Disse, ainda, que seu companheiro não obteve benefício algum, mas a denunciada não devolveu a quantia recebida. No final do seu depoimento, declarou ter conhecimento de que os imóveis que adornam a residência da mesma foram dados por uma conhecida sua de nome ROMÉLIA, em troca de favores junto a Vara de Execuções Penais.

2º fato criminoso:

No dia 16 de dezembro de 2010, perante os Juízes de Direito MARIA DE FÁTIMA ALVES DA SILVA e AMARILDO JOSÉ MAZUTTI, na sede da 1ª Vara de Execuções Penais de Belém, prestou declarações a senhora MARIA DE NAZARÉ FERREIRA DOS SANTOS, imputando à segunda denunciada ROSALINA, o recebimento de valores em troca da promessa da libertação de seu enteado, tendo declarado que, no mês de dezembro de 2010, esteve na referida vara com a segunda denunciada, ocasião em que esta lhe solicitou o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em dinheiro, para resolver a situação do mesmo, porém, como não dispunha de tal valor, vendeu um imóvel para obter a quantia solicitada.

3º fato criminoso:

Em junho de 2010, MARIA DO CARMO SILVA SUDÁRIO também procurou a segunda denunciada no juízo já mencionado, a fim de tentar obter a liberdade de seu marido, DAMIÃO SUDÁRIO DA LUZ. Nesse encontro, ROSALINA disse a MARIA DO CARMO que poderia ajudar, desde que fosse pago a ela o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), ocasião em que aceitou a proposta e deixou sobre a mesa da servidora a referida quantia, fato ocorrido no interior da referida Vara.

O Tribunal por meio de sua Corregedoria, instaurou Processo Administrativo Disciplinar contra a referida funcionária. Das pessoas acimas referidas, IOLANDA é a única cujas declarações prestadas perante a comissão processante na Corregedoria de Justiça constam dos presentes autos. Naquela ocasião (isto é, perante a comissão do PAD na Corregedoria do TJE-PA e na presença da servidora) IOLANDA atenuou as acusações, dizendo que não tinha interesse em prejudica-la, mas confirmou ter entregue valores à mesma (R$ 1.950,00), alegando entretanto, que apenas pagou a quantia porque esta lhe tratava bem.

O Ministério Público pediu a realização de várias diligências, dentre as quais que fossem ouvidos os servidores do juízo já citado, dentre eles AFFONSO CELSO VIDINHA CASTELLO BRANCO BARATA.

Este declarou ter pleno conhecimento das negociações envolvendo a segunda servidora, fato ocorrido nas dependências da Secretaria da Vara referenciada. Afirmou ainda, que foram constatadas várias irregularidades acerca de progressão de regime e outros institutos da lei de Execuções Penais, e que a denunciada estava envolvida em tais situações.

Desta forma postulou o Ministério Público a condenação da recorrida ROSALINA LOBATO DA SILVA nas sanções punitivas do artigo 317 do Código Penal Brasileiro.

O feito tramitou regularmente, sendo a sentença proferida, julgando a lide parcialmente procedente, primeiramente para
absolver a apelada
da conduta delitiva constante do artigo 317 do CP,
e condenar MARIA CLARA
pela prática do crime previsto nos artigos 171, caput, (6x), 71, ambos do Código Penal Brasileiro.

Inconformado o MINISTÉRIO PÚBLICO recorreu da sentença, apresentando suas razões, pleiteando a reforma da decisão a quo, para obter a condenação da recorrida pelo crime de corrupção passiva, artigo 317 do CP.

Em sede de contrarrazões, a apelada manifestou-se pelo improvimento da apelação, para que fosse mantida a sentença de primeiro grau.

Nesta Instância, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo provimento, devendo ser reformada a decisão guerreada.

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

V O T O

1.
DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

2.
DO MÉRITO

2.1.
DA CONDENAÇÃO DA APELANTE ROSALINA LOBATO DA SILVA

O Ministério Público requereu a reforma da sentença de primeiro grau, para que a apelada ROSALINA LOBATO DA SILVA seja condenada nas sanções punitivas previstas no artigo 317 do CP, em razão de haver nos autos provas robustas do cometimento do crime.

Primeiramente cabe ressaltar, que a conduta criminosa de corrupção passiva é um ilícito penal que só pode ser praticado por funcionário público, e se encontra previsto no artigo 317 do Código Penal, que está inserido no capítulo que trata dos crimes praticados pelos mesmos contra a administração.

Saliento ainda, que segundo o artigo 327 do mesmo diploma legal, para o direito penal são considerados funcionários públicos quem exerce cargo, emprego ou função pública, mesmo que temporariamente ou sem remuneração.

O artigo descreve como conduta proibida o ato de usar o cargo público para solicitar ou receber vantagem indevida. Não é necessário que o particular aceite a proposta, basta a solicitação para que o crime se configure. O servidor ainda pode ser punido em caso de ceder, a pedido ou influência de terceiro, mesmo não recebendo vantagem.

Observa-se o que prevê o artigo 317 do CP:

(...)(...)Art. 317 -
Solicitar
ou
receber
, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la,
mas em razão dela
,
vantagem indevida
, ou
aceitar promessa de tal vantagem:
Pena – reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa. § 1º - A pena é aumentada de um terço, se, em consequência da vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício ou o pratica infringindo dever funcional. § 2º - Se o funcionário pratica, deixa de praticar ou retarda ato de ofício, com infração de dever funcional, cedendo a pedido ou influência de outrem: Pena - detenção, de três meses a um ano, ou multa.(...)(...) (negritos meus)

Pois bem.

Entendo que não merece reparo a sentença prolatada.

De fato, compulsando os autos, não observo acervo probatório razoável apto a modificar a sentença de primeiro grau, com o fito de condenar a recorrente.

Inúmeras contradições permeiam a prova produzida em juízo, deixando patente dúvida quanto à materialidade da conduta imputada a apelante.

Foram ouvidas em sede do contraditório e ampla defesa, a vítima IOLANDA DE SOUZA CAMPOS e as testemunhas de acusação AFFONSO CELSO VIDINHA CASTELO BRANCO BARATA e MARIA DE FÁTIMA ALVES DA SILVA, onde se observa inúmeras
contradições
em seus depoimentos, o que
não permite conclusões seguras
de que a apelante
solicitou ou não vantagem indevida
(dinheiro); ou que aquela tenha
recebido dinheiro em sua casa ou no fórum criminal
; ou mesmo que, tenha
recebido dinheiro em razão da função pública ou, simplesmente, por tratar bem a vítima
(IOLANDA), questões estas que são imprescindíveis para a configuração do crime de corrupção passiva.

Como cediço, o ônus da prova cabe a quem acusa, segundo a regra constante do artigo 156 do Código de Processo Penal, e considerando que sequer os indícios mostravam-se razoáveis a sustentar a alegação inicial, deve ser aplicada a regra do artigo 155 da referida codificação processual penal.

A propósito, trago o ensinamento do professor GUILHERME DE SOUZA NUCCI:

"Limitação moderada em relação à investigação inquisitiva:
a meta é a formação da convicção judicial lastreada em provas produzidas sob o crivo do contraditório, não podendo o magistrado fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos trazidos da investigação
, mormente a policial, que constitui a maior parte dos procedimentos preparatórios da ação penal. Em outros termos, não se trouxe grande inovação, mas apenas tornou expresso o que já vinha sendo consagrado pela jurisprudência pátria há anos.
O julgador jamais pôde basear sua sentença, em especial a condenatória, em elementos colhidos unicamente do inquérito policial
. (...)" (GUILHERME DE SOUZA NUCCI - (Código de Processo Penal Comentado - 8º edição - RT - página 341)

A par disso, e sendo certo que no processo criminal tudo deve ser cabalmente provado, sem qualquer resquício de dúvida, tem-se que os fatos narrados na denúncia devem ser realmente esclarecidos em todos os seus detalhes e circunstâncias.

A rigor, nada deve ser presumido, sendo descabido ao juízo de condenação basear-se em critérios de probabilidade, devendo se fundar em provas certas e claras na busca da revelação da verdade material, sob pena de infringir-se direito fundamental do indivíduo qual seja, o de sua inocência, postulado inerente à própria condição humana.

Portanto, ressalto mais uma vez, que a prova que se produziu é incapaz de sustentar o juízo de convencimento acerca da imputação contida na denúncia.

Logo, não se apresentando coesos e substanciais os parcos elementos produzidos sob a luz do contraditório e da ampla defesa, há que prevalecer o princípio do
in dubio pro reo
e, assim, ser mantida a absolvição da apelante.

Nesse sentido, a jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CONCUSSÃO (ART. 316 DO CPP). CONDENAÇÃO POR
CORRUPÇÃO PASSIVA (ART. 317, § 1º, DO CPB). ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E POR INDEMONSTRAÇÃO DO RECEBIMENTO DE QUALQUER VANTAGEM INDEVIDA
. VERBOS DOS TIPOS PENAIS DOS ART. 316 E
317 DO CPB NÃO COMPROVADOS. PROVA JUDICIAL INSUFICIENTE. ABSOLVIÇÃO PROFERIDA.
SEGUNDO RECURSO PROVIDO. PREJUDICADA A ANÁLISE DO PRIMEIRO RECURSO. - Os crimes dos art. 316 e 317 do CPB (concussão e corrupção passiva) têm como núcleo dos tipos os verbos "exigir", "solicitar" e "receber", respectivamente, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida.
Desse modo, inexistindo prova de que o réu tenha exigido ou solicitado qualquer vantagem aos servidores parlamentares, de rigor a prolação de um decreto absolutório
- Segundo recurso provido. Prejudicada a análise do primeiro recurso. (TJ-MG - APR: 10180110041811001 MG, Relator: Nelson Missias de Morais, Data de Julgamento: 22/02/2018, Data de Publicação: 05/03/2018) (grifos e negritos meus)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
ART. 317 § 1º, DO CP. IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE CORRUPÇÃO PASSIVA
A MÉDICO. ATENDIMENTO EM HOSPITAL CONVENIADO AO SUS. TÉCNICA CIRÚRGICA NÃO COBERTA PELO SUS. RESSARCIMENTO DE CUSTOS PELO USO DE EQUIPAMENTO DE VIDEOLAPAROSCOPIA.
AUSÊNCIA DE PROVAS DA OBTENÇÃO DE VANTAGEM INDEVIDA PELO ACUSADO. ÔNUS PROBATÓRIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
. MERO RESSARCIMENTO DE DESPESAS. NÃO CARACTERIZAÇÃO DA ELEMENTAR NORMATIVA DO TIPO PREVISTO NO ART. 317 DO CP. ABSOLVIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 1. Em matéria processual penal, na distribuição do ônus probatório, incumbe ao Ministério Público provar todos os elementos típicos do crime.
2. Para tipificação do art. 317 do Código Penal, deve ser demonstrada a solicitação ou recebimento de vantagem indevida pelo agente público, não configurada quando há mero ressarcimento ou reembolso de despesa
.
3. Ausente a comprovação da elementar normativa do tipo penal, deve o acusado ser absolvido com fundamento no art. 386, III, do CPP. 4. Agravo regimental provido.
(STJ - AgRg no HC: 541447 SP 2019/0317697-1, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 14/09/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/09/2021) (grifos e negritos meus)

Desta forma, não há como se afirmar com precisão que as condutas ocorreram como exatamente narradas na peça acusatória.

O fato é que não há qualquer documento nos autos que se constitua arcabouço probante do crime imputado, sendo que a prova testemunhal carece de robustez a ensejar uma condenação.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, para manter a absolvição da apelante, nos termos da sentença de primeiro grau, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém – PA., ...... de .......................de 2022.

Desa. Eva
do Amaral C
oelho

Relatora

Belém, 28/06/2022